Tribunal: STF
Processo: ARE 1379193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória - Pretensão de enquadramento em tipo de edificação “Padrão Médio” (30.3), nos termos do Anexo III da Lei Municipal nº 6.793/2010, de Guarulhos, para fins de valor venal de IPTU - Sentença de improcedência - Pretensão à reforma - Acolhimento - Laudo pericial unilateral não impugnado especificamente e produção de prova tampouco requerida pelo ente público tributante - Caso concreto em que não há o enquadramento exato em uma das duas categorias sob análise (média e superior), havendo predominância de dados relativos à primeira delas, a prevalecer - Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais - Sucumbência recursal - Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    De se inferir, a partir da leitura do laudo técnico produzido pela parte autora (fls. 79/86) em cotejo com os informes extraídos do Processo Administrativo nº 47.740/11 (que tratou do cadastramento do condomínio em questão) e digitalizados pelo Município de Guarulhos em sede de contestação (fls. 102/104), que não há enquadramento exato em uma das categorias de edificação sob análise, havendo, sim, predominância de elementos relativos à categoria média.



    Percebe-se que o bem elaborado laudo pericial de fls. 79/86 cuida de, em um primeiro momento, apontar as características das construções de padrão superior (categoria 30.4) e de padrão médio (categoria 30.3) para, depois, em comparativo, fazer a descrição do imóvel em comento. Confira-se:



    (...)



    Aferiu-se minuciosamente, portanto, que, embora dotado de algumas características da categoria “SUPERIOR”, o edifício de que trata o caso em apreço contém, predominantemente, elementos relativos à categoria “MÉDIA”, sendo oportuno ressaltar que o Município apelado não impugnou especificamente qualquer das inferências periciais, nem sequer se manifestando, aliás, acerca da produção de provas, outras, além das apresentadas na fase contestatória (cf. fls. 121).



    De rigor, enfim, a reforma da r. sentença atacada, com inversão dos ônus sucumbenciais, para julgar procedente a demanda proposta pela ora apelante, declarando que o tipo de edificação da unidade autônoma nº 104, Torre 1, localizada no Condomínio Residencial Helbor Classic Bosque Maia, de inscrição cadastral nº 083.82.45.0170.01.036, é, nos termos do Anexo III da Lei Municipal nº 6.793/2010, Condomínio Vertical Residencial / Prédio de Apartamentos do Tipo 30.3 MÉDIO, e como tal deve ser enquadrada no Cadastro Fiscal Imobiliário da Secretaria de Finanças do Município de Guarulhos.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente